Tribunal: TJES
Processo: 0006132-43.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2024-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE.
DEFICIÊNCIA FÍSICA
NÃO PREVISTA NO ARTIGO
3º DA L
EI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº
213/2001.
ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
RECURSO
DES
PROVIDO.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1)
Para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma as deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001). Precedentes desta Corte.

2
)
O rol estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/01 não comporta interpretação ampliativa, sob pena de se garantir a gratuidade do transporte urbano sem a observância dos critérios estabelecidos pelo diploma legislativo pertinente ao tema, violando o princípio da legalidade, bem como inviabilizando a sobrevivência e manutenção de um sistema que atende milhares de indivíduos que se enquadram nas situações especificadas pela norma. Precedentes.

3
)
Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006132-43.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELIA MARIA ROSS NEUMANN FEU

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE.
DEFICIÊNCIA FÍSICA
NÃO PREVISTA NO ARTIGO
3º DA L
EI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº
213/2001.
ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
RECURSO
DES
PROVIDO.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1)
Para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma as deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001). Precedentes desta Corte.

2
)
O rol estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/01 não comporta interpretação ampliativa, sob pena de se garantir a gratuidade do transporte urbano sem a observância dos critérios estabelecidos pelo diploma legislativo pertinente, violando o princípio da legalidade, bem como inviabilizando a sobrevivência e manutenção do sistema que atende milhares de indivíduos enquadrados nas situações especificadas pela norma. Precedentes.

3
)
Recurso desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir a possibilidade de concessão de passe livre à recorrente, para utilização gratuita do transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória, em observância aos requisitos legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 213/2001.

A orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica no sentido de que, “
p
ara fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma
d
as deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001
e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001)
.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002402, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018).

In casu
, além da comprovação da hipossuficiência econômica, a apelante demostrou possuir doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquetacsia e insuficiência respiratória aguda, enfermidades que, além de não serem incapacitantes ao exercício profissional (fl. 36), não se enquadram na hipótese delineada no inciso IV do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001, como subsegue:

Art. 3 - É considerada pessoa portadora de deficiência para efeito dos benefícios de que trata esta Lei a que se enquadra nas seguintes categorias:

[...]

I - Deficiência Física - Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob forma de
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, fissura lábio-palatal
que repercuta de maneira grave sobre a alimentação, respiração, socialização e desenvolvimento da fala e da voz,
membros com deformidade congênita ou adquirida
, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções;

De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, é
taxativo
o rol de doenças físicas apresentado no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001, destinado a contemplar excepcionalmente as hipóteses de gratuidade que afastam a obrigatoriedade de pagamento da tarifa,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA LISTADA NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 213/2001. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 1)
Para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma as deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001
e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001). Precedentes desta Corte. 2) Diante da condição física que ocasiona significativa limitação para a realização das atividades habituais e, considerando a hipossuficiência financeira, afiguram-se preenchidos os requisitos necessários à concessão de passe para utilização gratuita do transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória, insertos na LCE nº 213/2001. Recurso desprovido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002242-95.2014.8.08.0048, Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 28/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PASSE LIVRE NO TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL DA GRANDE VITÓRIA – LEI COMPLEMENTAR Nº 213/01 – ROL TAXATIVO DO DIPLOMA LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar Estadual nº 213/01 assegura a gratuidade no Transporte Coletivo Intermunicipal da região metropolitana da Grande Vitória às pessoas portadoras de deficiência. 2. Para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica, o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma das deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001 e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão (art. 2º da LCE nº 213/2001). Precedentes TJES. 3.
O rol estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/01 não comporta interpretação ampliativa, sob pena de se garantir a gratuidade do transporte urbano sem a observância dos critérios estabelecidos pelo diploma legislativo pertinente ao tema, violando o princípio da legalidade, bem como inviabilizando a sobrevivência e manutenção de um sistema que atende milhares de indivíduos que se enquadram nas situações especificadas pela norma
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5016576-77.2021.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PASSE LIVRE NO TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL DA GRANDE VITÓRIA - CONTROVÉRSIA QUANTO AO GRAU DE DEFICIÊNCIA FÍSICA DA RECORRENTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA RECURSO NÃO PROVIDO. 1
Para fazer jus ao direito da gratuidade do transporte coletivo intermunicipal, além da hipossuficiência econômica,
o pretenso beneficiário deve comprovar ser portador de alguma
d
as deficiências listadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 213/2001
e demonstrar que o grau de sua capacidade implique o impedimento para o desempenho de atividade ou redução efetiva ou acentuada da capacidade de inclusão social ou com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para o pleno exercício de seus direitos básicos de cidadão
(art. 2º da LCE nº 213/2001). 2 - Diante de um exame de cognição restrita, os laudos médicos colacionados às fls. 13/25 não são suficientes para o deferimento da tutela de urgência, por não evidenciarem as hipóteses descritas na Lei Complementar Estadual, ou seja, não é possível extrair a conclusão verossímil de que a doença que aflige a recorrente lhe importe dificuldade de locomoção tamanha que dificulte a sua inclusão social e o exercício pleno de seus direitos sociais. 3 - Para apreciação da pretensão da agravante é imprescindível perquirir sobre o tipo e o grau da deficiência, o que constitui matéria afeta ao mérito da demanda, cuja composição reclama dilação probatória, não podendo ser analisada com profundidade na estreita via do agravo de instrumento. 4 Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002402, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 13/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL AOS PORTADORES DE CEGUEIRA MONOCULAR. USUÁRIOS DE BAIXA RENDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.775/2002. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Regulamentando o art. 229 da Constituição Estadual, a Lei Complementar Estadual nº 213/2001 garantiu a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal às pessoas portadoras de deficiência. O art. 3º da referida lei especificou também quem seria considerado portador de deficiência para fins do benefício da gratuidade. E, nesse rol, não consta como beneficiário o portador de visão monocular. [...] 3. No entanto, verifica-se também, que a Lei Complementar nº 213/2001, na exegese do que determina o art. 229 da Constituição Estatual, previu algumas exigências a serem preenchidas para fins de concessão do benefício, não bastando, tão somente a condição de deficiente. Assim, para concessão do benefício da gratuidade no transporte público coletivo intermunicipal da Região Metropolitana, além de ter que apresentar os documentos oficiais e de comprovar a deficiência, deve o beneficiário comprovar renda familiar compatível apta ao seu deferimento. 4.
O benefício do transporte público gratuito aos usuários com deficiência é garantido àqueles de baixa renda que atendam aos requisitos estabelecidos na LC nº 213/2001, não comportando interpretação ampliativa para garantir a gratuidade a todos os deficientes, sob pena de violação ao princípio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade
. [...] (TJES, Agravo de Instrumento 024189014657 - 0032099-25.2018.8.08.0024, Relator: Walace Pandolpho Kiffer - Relator Substituto: Jose Augusto Farias De Souza, Data de Julgamento: 02/12/2019, Quarta Câmara Cível, Data da Publicação no Diário: 13/12/2019).

Do exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
conheço do recurso
e

a
ele nego
provimento
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2%, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)